Tribunal: TJMT
Processo: 1009706-66.2023.8.11.0045
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009706-66.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), ROBERTO DE CARVALHO ALVES - CPF: 262.437.448-50 (RECORRIDO), ANA CAROLINA RICHTER - CPF: 064.307.471-66 (ADVOGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), ELISABETE FERNANDES LOPES ALVES - CPF: 326.416.768-93 (RECORRIDO), Y. F. D. C. A. - CPF: 466.685.298-01 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009706-66.2023.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.° 1009706-66.2023.8.11.0045

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorridos:
Roberto de Carvalho Alves e Elisabete Fernandes Lopes Alves

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO - IMPEDIMENTO DE EMBARQUE – FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA – PERDA DE VOO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL REDUZIDO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.

Incontroverso que os autores foram impedidos de embarcar em voo por prepostos da companhia por falta de
informações claras aos consumidores, a respeito da documentação necessária para ingresso e permanência em território estrangeiro
. A
informação insuficiente, inadequada ou a não informação viola o artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor
e caracteriza falha na prestação do serviço apto a gerar responsabilidade civil pelos danos causados ao consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009706-66.2023.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.° 1009706-66.2023.8.11.0045

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorridos:
Roberto de Carvalho Alves e Elisabete Fernandes Lopes Alves

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Ação:
Indenizatória por Danos Materiais e Morais
.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde.

Sentença
(Id.
224623784): julgou procedentes os pedidos da inicial,
condenou a recorrente a título de danos morais
ao pagamento de 3.000,00 (três mil reais) para cada autor e R$ 10.302,77 (dez mil trezentos e dois reais e setenta e sete centavos), a título de indenização por danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 224623792)
:
defende a improcedência da ação ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório de danos morais e materiais.

Contrarrazões
(Id. 224623796):

requer a manutenção da sentença e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009706-66.2023.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.° 1009706-66.2023.8.11.0045

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorridos:
Roberto de Carvalho Alves e Elisabete Fernandes Lopes Alves

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O conjunto fático revela que os recorridos adquiriram passagens aéreas de Cuiabá/MT para Cancún/MX, com partida programada para o dia 08/06/2022 às 16h55, realizando conexão em Brasília/DF às 19h40 e chegada ao destino às 10h25 do dia seguinte.

Ao chegar a Brasília/DF aduzem que por erro da companhia aérea por falta de informação e checagem correta de documentos foram impedidos de embarcar devido a uma divergência de dados entre os vistos e os bilhetes, conforme própria declaração fornecida pela empresa e juntada em Id. 224623759.

No momento do ocorrido, ainda tentaram corrigir os dados e emitir novamente o visto, porém o site no qual era realizado encontrava-se “fora do ar” assim não tendo tempo hábil para solucionar perderam o voo.

Em razão disso tiveram que ficar duas noites em Brasília/DF, tendo que arcar com alimentação, hospedagem e deslocamento sem qualquer auxílio da empresa recorrente, chegando ao seu destino somente em 11/06/2022, ou seja, 2 (dois) dias depois do voo inicialmente contratado.

E ainda além de perder dois dias da reserva, tiveram que estender a hospedagem no hotel de Cancún/MX, que foram pagos/cobrados em dólares.

Irresignada com a procedência do pedido, a recorrente interpôs o presente recurso para reforma da sentença.

A recorrente por sua vez alega que não deu causa aos danos morais e materiais alegados na inicial,
todavia não refuta a declaração de contingência fornecida aos recorridos por meio da qual assume seu erro
, logo não logrou comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviço, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. A. PRELIMINAR. 1. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. A COMPANHIA AÉREA QUE PARTICIPA DA CADEIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSUMIDOR É RESPONSÁVEL POR FALHA NA SUA PRESTAÇÃO. B. MÉRITO.
1. IMPEDIMENTO DE ENTRADA EM TERRITÓRIO ESTRANGEIRO E DEPORTAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. INOCORRÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NO CASO, AS COMPANHIAS AÉREAS DEMANDADAS DEIXARAM DE PRESTAR INFORMAÇÕES CLARAS AOS CONSUMIDORES, A RESPEITO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INGRESSO E PERMANÊNCIA NOS PAÍSES PARA OS QUAIS ADQUIRIRAM PASSAGENS AÉREAS.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E SEUS DEVERES ANEXOS DE CONFIANÇA E INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. 2. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS OS DANOS MATERIAIS, É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS PELOS AUTORES. TRATANDO-SE DE ILÍCITO CONTRATUAL, INCIDE A CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M, A CONTAR DE CADA DESEMBOLSO. SÚMULA 43 DO STJ. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO.
3. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DA LIDE E AOS PARÂMETROS ADOTADOS
POR ESTA 11ª CÂMARA CÍVEL. 4. SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA EM ATENÇÃO AO ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. M/AC Nº 5.393 - S 24/08/2021 - P 11(Apelação Cível, Nº 70085095438, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado em: 30-08-2021)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que os recorridos foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

Relativamente ao valor da reparação em danos morais, verifica-se que
o valor de R$3.000,00 (três mil reais) para cada autor, arbitrado pelo juízo de origem, se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar as recorridas pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

No que tange ao dano material de R$ 10.302,77 (dez mil, trezentos e dois reais e setenta e sete centavos) verifica-se que os autores somente comprovam parte do valor conforme notas fiscais da hospedagem em Brasília/DF em Id. 224623762 e Id. 224623763 que totalizam R$ 927,50 (novecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos).

Em relação aos gastos alegados com a reserva do hotel de Cancún juntaram em Id. 224623764 e Id. 224623765 somente captura de tela que é inservível como meio probatório.

O dano material não se presume, exigindo-se, para que seja passível de reparação, a comprovação do efetivo prejuízo experimentado, uma vez que a indenização mede-se pela extensão do dano (art. 944 do CC).

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO –
TRANSPORTE AÉREO
- ALTERAÇÃO DE
VOO
COM AVISO PRÉVIO EM PERÍODO PANDÊMICO– RESOLUÇÃO N° 556/2020 DA ANAC – RESPEITADO O PRAZO DE 24 HORAS DE ANTECEDÊNCIA – EXTRAVIO DE BAGAGEM – BAGAGEM NÃO ENCONTRADA – NECESSIDADE DE COMPRA DE ITENS PESSOAIS - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO APENAS COM RELAÇÃO AO EXTRAVIO DE BAGEGEM –
DANO
MORAL CONFIGURADO – QUANTUM DEZARRAZOADO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO –
DANO

MATERIAL
DEVE SER ESTRITAMENTE COMPROVADO - NECESSIDADE DE ADEQUEÇÃO DO
DANO

MATERIAL

- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Respeitado o prazo mínimo de 24 horas de antecedência para que o consumidor fosse avisado da alteração do
voo
em período pandêmico, conforme determina artigo 2º da Resolução nº 556/2020 da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, inexiste ato ilícito. 2. Entretanto, o extravio permanente de bagagem é suficiente para caracterizar
dano
moral, em razão dos transtornos decorrentes da impossibilidade de utilização de pertences pessoais. 3. O
dano
moral deve ser
reduzido
quando fixado em dissonância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 4.
Ademais, com relação aos
danos

materiais
, estes devem ser estritamente comprovados (notas fiscais, fotos da bagagem, orçamento dos produtos, entre outros), devendo ser mantida a condenação apenas no tocante as notas fiscais apresentadas. 5. Sentença parcialmente reformada
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000435-87.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

Portanto o valor da indenização pelo dano material deve ser reduzido de acordo com os prejuízos efetivamente comprovados.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformar a sentença, via de consequência reconhecer o material indenizável de R$ 927,50 (novecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos)
,
mantendo a sentença nos demais termos.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024